Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCONTO DE PARCELAS DOS RENDIMENTOS AFETARÁ O PRÓPRIO SUSTENTO E DA FAMÍLIA.
1. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.
2. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
3. Verifica-se que foram empreendidas inúmeras tentativas de localização de bens do devedor, todas infrutíferas.
4. De acordo com a última declaração de rendimentos prestada à Receita Federal, o devedor percebe vencimentos muito superiores à média brasileira.
5. Considerando que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o desconto de parcelas de seus rendimentos afetará o seu próprio sustento e de sua família, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.